Tribunal: TJSP
Processo: 1022125-45.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO A QUE ALUDE O ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – ADMISSIBILIDADE – OMISSÃO NÃO ESCUSÁVEL QUANTO AO PAGAMENTO DE EXPRESSIVA PARTE DO DÉBITO - MÁ-FÉ EVIDENCIADA – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA EM CASO DE FALTA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES – MORA EX RE – VALIDADE – APELAÇÃO DA EMBARGADA PROVIDA EM

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO A QUE ALUDE O ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – ADMISSIBILIDADE – OMISSÃO NÃO ESCUSÁVEL QUANTO AO PAGAMENTO DE EXPRESSIVA PARTE DO DÉBITO - MÁ-FÉ EVIDENCIADA – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA EM CASO DE FALTA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES – MORA EX RE – VALIDADE – APELAÇÃO DA EMBARGADA PROVIDA EM PARTE.

RECURSO ADESIVO – PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS – INAPLICABILIDADE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - RECURSO ADESIVO DA EMBARGANTE IMPROVIDO.